Tribunal: TJBA
Processo: 8002273-52.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002273-52.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: CRISTIANE DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIFERENÇA DE VERBAS DEVIDAS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A petição inicial está apta ao regular processamento da ação, apresentando causa de pedir, fundamentos jurídicos e pedido certo, o que possibilitou à parte ré exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, sendo inviável a alegação de inépcia.

2. A formação de litisconsórcio ativo facultativo é válida quando houver comunhão de pretensões jurídicas derivadas da mesma causa de pedir, ainda que em relação a cargos distintos. Aplicação do art. 113 do CPC. A limitação do litisconsórcio poderá ocorrer apenas se comprovado prejuízo à celeridade ou à defesa, o que não se verifica na hipótese.

3. A prescrição quinquenal foi reconhecida expressamente na sentença, de modo que não há interesse recursal remanescente sobre esse ponto.

4. A remuneração integral deve ser considerada como base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

5. Não restou configurada má-fé processual por parte do Município, pois inexiste nos autos qualquer demonstração de conduta dolosa, temerária ou fraudulenta.

6. Necessário afastamento da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de sentença ilíquida.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8002273-52.2021.8.05.0036, da comarca de Caetité-Ba
,
em que figura como Apelante o

MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como Apelados
CRISTIANE DE CARVALHO, CRISTIANO JAIRO DE OLIVEIRA E DAYSE SILVA GOMES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
de inépcia da inicial e de impossibilidade de litisconsórcio ativo, de
NÃO CONHECER
da preliminar de prescrição e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU
,
reformando a sentença
,
DE OFÍCIO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).